Tribunal: TJDFT
Processo: 0006621-48.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REPERCUSSÃO DO PACOTE ANTICRIME. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME NA MODALIDADE CONSUMADA. ACOLHIMENTO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO. ACOLHIMENTO. VALOR DO PREJUÍZO SUPERIOR AO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei no 13.964/2019 acrescentou o § 5o ao artigo 171 do Código Penal, estabelecendo que o crime de estelionato (do qual o crime de disposição de coisa alheia como própria é uma modalidade) deve ser processado mediante ação penal pública condicionada à representação.
2. Nas ações penais de estelionato em curso, deve ser considerada sanada a condição de procedibilidade prevista no artigo 171, § 5o, do Código Penal, nos casos em que a vítima tenha manifestado o desejo inequívoco de apurar o fato, independentemente de formalidade específica.
3. O delito de disposição de coisa alheia como própria, na modalidade “vender”, se consuma no exato instante em que o agente recebe o preço pago pela coisa, independentemente da tradição.
4. In casu, o denunciado recebeu o valor em decorrência da fraudulenta venda da escada, restando evidenciada a consumação do crime do artigo 171, § 2o, inciso I, do Código Penal.
5. Não se deve manter a causa de diminuição de pena atinente ao privilégio, uma vez que o prejuízo imposto à vítima – constatável no momento da consumação do crime – ostenta valor superior ao do salário mínimo vigente à época dos fatos.
6. Recurso conhecido e provido para fixar a condenação do recorrido como incurso nas sanções do artigo 171, § 2o, inciso I, do Código Penal, afastando as causas de diminuição de pena concernentes à tentativa e ao privilégio, e aumentando-lhe as penas de 02 (dois) meses de reclusão, e 02 (dois) dias-multa, para 01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, mantidos o regime inicial aberto para o cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução.